Tribunal: STF
Processo: ARE 1600887
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA BASEADA APENAS EM ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo.
2. No caso dos autos, verifica-se que o depoimento da única testemunha presencial, que assumiu o caráter de irrepetível, em razão de seu desaparecimento durante a instrução, e informações anônimas acerca da placa do veículo utilizado na empreitada criminosa foram utilizados para fundamentar a sentença de pronúncia. Nesse contexto, revela-se inviabilizada a manutenção da decisão, pois o agravado foi pronunciado com base nos elementos de prova disponíveis, colhidos na fase extrajudicial, não submetidos ao crivo do contraditório judicial.
3. Agravo regimental desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Despronúncia do réu. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 279 do STF. Recurso não provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), em razão da incidência da Súmula 279/STF e da constatação de que a alegada violação à Constituição Federal seria de natureza reflexa. A parte agravante sustentou que a decisão de despronúncia violaria diretamente a competência do Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a despronúncia do réu configura violação direta à competência constitucional do Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se é possível o conhecimento do recurso extraordinário quando o acolhimento das teses recursais exige reexame de fatos e da legislação infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da legalidade da despronúncia do acusado demanda interpretação de normas infraconstitucionais e reavaliação do acervo fático-probatório, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 4. Precedentes desta Corte reconhecem que decisões de despronúncia proferidas com fundamento em normas processuais penais e baseadas na análise de provas não ensejam violação direta à Constituição, atraindo a incidência da Súmula 279/STF e inviabilizando o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1579331 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 24.02.2026)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente